Tribunal: TJES
Processo: 0000431-46.2022.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000431-46.2022.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO NASCIMENTO CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO INVIÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. INIDONEIDADE DO FUNDAMENTO PARA NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL, COM BASE EM CONDENAÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA 444 DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. REGIME INCIAL FECHADO MANTIDO, DIANTE DA REINCIDÊNCIA DO ACUSADO. HONORÁRIOS DEVIDOS PELA ATUAÇÃO DE DEFNSOR DATIVO EM GRAU RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em que pesem os argumentos defensivos, há nos autos provas suficientes para amparar o édito condenatório, pois a materialidade ficou evidenciada pelo laudo de exame químico, enquanto a autoria deriva da prova oral coligida, em especial pelos depoimentos prestados pelos policiais militares em Juízo, que corroboram a dinâmica dos fatos descritos na denúncia.

2.
A pretensão de desclassificação não merece prosperar, pois a destinação da droga apreendida com o réu à mercância é apurada pelo contexto em que se deram os fatos, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, devendo-se ponderar, ainda, ser o acusado reincidente específico.

3. É
inidônea a fundamentação utilizada para elevar a pena-base com arrimo em condenação não transitada em julgado para avaliação da conduta social do paciente, nos termos da súmula 444 do STJ.

4. Deve ser mantido
o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade do acusado, posto que reincidente.

5.
Tendo sido efetivamente prestados serviços em grau recursal pelo defensor dativo nomeado, a condenação do Estado ao pagamento de verba honorária é imperiosa, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público, e, quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, §
2º, do CPC.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, para redimensionar as penas do acusado para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, assim como arbitrar honorários pela atuação do defensor dativo em grau recursal, no montante de R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por RODRIGO NACIMENTO CARVALHO contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante nas iras do art. 33 da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime fechado, e ao pagamento de 790 (setecentos e noventa) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, requer a absolvição do acusado por insuficiência de provas ou a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei 11.343/06. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base ao patamar mínimo, abrandando-se o regime inicial de cumprimento. Por fim, requer a fixação de honorários pela atuação de defensor dativo em grau recursal.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

A Procuradoria do Estado, instada a se manifestar sobre os honorários de dativo, quedou-se inerte.

É o relatório.

À revisão.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por RODRIGO NACIMENTO CARVALHO contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante nas iras do art. 33 da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime fechado, e ao pagamento de 790 (setecentos e noventa) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, requer a absolvição do acusado por insuficiência de provas ou a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei 11.343/06. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base ao patamar mínimo, abrandando-se o regime inicial de cumprimento. Por fim, requer a fixação de honorários pela atuação de defensor dativo em grau recursal.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

A Procuradoria do Estado, instada a se manifestar sobre os honorários de dativo, quedou-se inerte.

Pois bem, consta da das peças informativas que deram amparo à denúncia que em 1º de julho de 2022, por volta de 16:30 horas, policiais receberam a informação de que um homem moreno de estatura mediana com camisa branca e óculos espelhado estava traficando no final da rua Presidente Afonso Pena, e, ao se dirigirem ao local, visualizaram o denunciado, o qual, ao perceber a guarnição, tentou fugir para dentro de um pasto, dispensando 12 buchas de maconha e vinte reais, além de uma folha com anotações referentes ao tráfico, o que foi apreendido pelos policiais que conseguiram, ainda, prender o acusado em flagrante.

Em que pesem os argumentos defensivos, entendo que há nos autos provas suficientes para amparar o édito condenatório, pois a materialidade ficou evidenciada pelo laudo de exame químico, enquanto a autoria deriva da prova oral coligida, em especial pelos depoimentos prestados pelos policiais militares em Juízo, que corroboram a dinâmica dos fatos descritos na denúncia.

A pretensão de desclassificação não merece prosperar, pois a destinação da droga apreendida com o réu à mercância é apurada pelo contexto em que se deram os fatos, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, devendo-se ponderar, ainda, ser o acusado reincidente específico.

Embora o acusado tenha alegado que a droga consigo apreendido era para consumo próprio, as circunstâncias em que se deram os fatos evidenciam o contrário, uma vez que havia denúncias de que uma pessoa com as mesmas características físicas e vestimentas do acusado estava traficando na região em que ele foi encontrado, não condizendo com a figura do mero usuário a atitude tomada ao visualizar os policiais, nem a apreensão de droga junto a dinheiro e uma folha contendo anotações do tráfico.

Assim sendo, mantenho a condenação.

Quanto à dosimetria, reputo inidônea a fundamentação utilizada para elevar a pena-base com arrimo em condenação não transitada em julgado para avaliação da conduta social do paciente, nos termos da súmula 444 do STJ.

Assim sendo, reconduzo a pena-base do réu a 05 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, agravo a pena em 1/6, diante da reincidência, para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Inaplicável o tráfico privilegiado, diante da reincidência do acusado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, torno em definitiva a pena intermediária, reduzindo proporcionalmente a pena de multa para 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade do acusado, posto que reincidente:
STJ, AgRg no HC n. 819.320/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023
.

Tendo sido efetivamente prestados serviços em grau recursal pelo defensor dativo nomeado, a condenação do Estado ao pagamento de verba honorária é imperiosa, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público, e, q
uanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Assim sendo, tomando por base as diretrizes do art. 85, § 2º, do CPC, reputo proporcional a fixação da verba em R$ 600,00 (seiscentos reais).

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para redimensionar as penas do acusado para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, assim como arbitrar honorários pela atuação do defensor dativo em grau recursal, no montante de R$ 600,00 (seiscentos reais).

É como voto.